Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703125-11.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSECY HENRIQUE DA SILVA NETO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos por JOSECY HENRIQUE DA SILVA NETO em face de DISTRITO FEDERAL, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID 41205102). Dessa forma, INTIME-SE DISTRITO FEDERAL, para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023 14:53:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador